Tribunal: TCU
Processo: 029.239/2010-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3200/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 2500/2019-TCU-Plenário , prolatado na sessão de 16/10/2019 - Ordinária, Ata n° 40/2019 - Plenário, relativamente aos subitens "9.2" e "9.3", de modo que: a) no item "9.2", onde se lê: "aplicar a Elmer Marques (XXX.743.578-XX) e a José Antônio Lefcadito Alvares (XXX.759.308-XX), individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, inciso II, do Regimento Interno/TCU, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais);", leia-se: "aplicar a Elmer Marques (XXX.743.578-XX) a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, inciso II, do Regimento Interno/TCU, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais);"; b) no item "9.3", onde se lê: "aplicar a José Antônio Lefcadito Alvares (XXX.759.308-XX), individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, inciso II, do Regimento Interno/TCU, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);", leia-se: "aplicar a José Antônio Lefcadito Alvares (XXX.759.308-XX), individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, inciso II, do Regimento Interno/TCU, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);"; c) manter inalterados os demais termos do acórdão ora retificado. 1. Processo TC- Processo 029.239/2010-9 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 026.678/2016-0 (DENÚNCIA); Processo 039.778/2018-5 (DENÚNCIA) 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.4. Órgão/Entidade: Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.8. Representação legal: Leronil Teixeira Tavares (182,818/OAB-SP) e outros, representando Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo; Rodrigo Porto Lauand (126258/OAB-SP) e outros, representando Associação dos Permissionários do Entreposto de São Paulo - Apesp; Claudio Tucci (33.928/OAB-SP) e outros, representando Carlos Nabil Ghobril. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: